Tribunal: TJDFT
Processo: 0710592-44.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime tipificado no artigo 330 do Código Penal, para condenar a denunciada à pena de 25 (vinte e cinco) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa, sendo o valor do dia-multa fixado no montante de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época da prática do fato, corrigido monetariamente, com regime inicial semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 75895204). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ser intempestivo. Caso admitido o recurso, no mérito, oficiou pelo não provimento do recurso de apelação (ID 76545487).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou que as provas produzidas durante a instrução criminal são insuficientes para amparar o decreto condenatório, uma vez que os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo não são capazes de infirmar a versão apresentada pela acusada. Defendeu a atipicidade da conduta, diante da ausência do dolo específico exigido pelo tipo penal. Invocou a aplicação do in dubio pro reo. Requereu a improcedência da pretensão punitiva, com a consequente reforma da sentença condenatória, para absolver a ré, com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) tempestividade do recurso de apelação; (ii) a suficiência de provas para autorizar a condenação da ré/apelante e (iii) se a conduta praticada pela recorrente é atípica por ausência de dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Nos Juizados Especiais, a apelação criminal deve ser interposta no prazo de 10 (dez) dias, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente, conforme prevê o art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95. No caso concreto, verifica-se que a ré, ao ser intimada da sentença, manifestou seu desejo em recorrer (ID 75895195). Verifica-se, ainda, que foi concedida vista à defesa técnica em 23/05/2025 (ID 75895196), e que houve concessão de novo prazo para apresentação das razões recursais em 17/07/2025 (ID 75895200). As razões foram protocoladas em 01/08/2025, dentro, portanto, do prazo legal, conforme registrado na aba “expedientes” do processo de origem, transcrita no ID 75895205. Ademais, segundo orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a ausência de apresentação das razões no prazo previsto no art. 82, § 1o, da Lei no 9.099/95 constitui mera irregularidade, que não autoriza o não conhecimento do recurso por intempestividade (AgRg no RHC n. 145.352/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/06/2021, DJe de 7/06/2021). Tal entendimento aplica-se especialmente quando, como no caso, a ré manifestou tempestivamente o interesse em recorrer da sentença condenatória no momento de sua intimação. Preliminar arguida pelo Ministério Público de intempestividade do recurso rejeitada.
7. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 843/2024-14a DP (Ocorrência Policial no 3845/2024 – 20a DP) e pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia.
8. Em juízo, os policiais penais confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, relatando que, no dia dos fatos, receberam a informação de que uma pessoa — posteriormente identificada como a acusada — encontrava-se sobre um veículo, comunicando-se com pessoa custodiada na ala do presídio (fundo do bloco 7). No momento da abordagem, a denunciada recusou-se a acatar as ordens de colocar as mãos sobre a cabeça e de apresentar seus documentos pessoais e do veículo, afirmando que não era mais interna e que não precisava obedecer às determinações.
9. Não há nos autos qualquer elemento capaz de infirmar a credibilidade das declarações prestadas pelos policiais penais no exercício de suas funções. A instrução processual não produziu prova no sentido de que os agentes tenham agido de forma ilícita, desproporcional ou motivada por interesse em incriminar falsamente a recorrente. A negativa da acusada encontra-se isolada no conjunto probatório, não havendo elementos mínimos nos autos aptos a corroborar sua versão.
10. Para a configuração do delito previsto no art. 330 do Código Penal, não se exige dolo específico, bastando o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de desobedecer ordem legal emanada de funcionário público. No caso concreto, restou comprovado que a acusada descumpriu ordem legítima dos policiais penais, consistente na ordem de colocar as mãos sobre a cabeça para viabilizar revista pessoal, o que caracteriza a conduta típica descrita no referido dispositivo legal.
11. A prova colhida nos autos revela-se firme e segura quanto à prática da infração imputada, mostrando-se suficiente para amparar o decreto condenatório. Assim, a sentença proferida pelo Juízo de origem deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido. Preliminar de intempestividade rejeitada. Recurso não provido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.